Tribunal: TJMT
Processo: 1044732-74.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044732-74.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PLACIDEO DUARTE - CPF: 926.120.161-04 (APELADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELANTE), PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - CPF: 438.987.260-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PEDIDO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO RESISTIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SUCUMBÊNCIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo o requerido atendido ao pedido administrativo, apresentado apenas parcialmente os documentos bancários em juízo durante a fase de cognição, oferecendo resistência à pretensão inicial de exibição de documento, sua condenação ao pagamento da sucumbência é medida que se impõe, visto que deu causa a propositura da demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por FACTA Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, visando reformar a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada m Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de exibição de documentos c/c tutela de urgência que lhe move
Plácideo Duarte
, julgou procedente a pretensão inicial, determinando que o requerido apresente no prazo de vinte dias a comprovação da TED ou ordem de pagamento que disponibilizou em favor da parte autora, o valor constante do contrato, sob pena de reputar-se como verdadeiros os fatos que com o documento seriam provados, condenando o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformado, recorre o apelante sustentando, preliminarmente, a inexistência de pretensão resistida, uma vez que o contrato que originou os descontos reclamados foi juntado aos autos. Assevera que não ficou demonstrado que o demandado tenha dado causa à instauração da presente ação, razão pela qual não se pode aferir sucumbência à demandada. No mérito, segue asseverando a impropriedade da fixação de ônus sucumbenciais, tendo em vista que em se tratando de sentença homologatória no processo de produção antecipada de provas, cada parte arcará com os honorários de seu procurador, enquanto as custas processuais ficam a cargo da parte demandante.

Ao final, pugna pela reforma da r. sentença, para que o processo seja extinto sem resolução do mérito ou, alternativamente, pela improcedência dos pedidos.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 164256834).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Plácideo Duarte
ajuizou ação de exibição de documentos c/c tutela antecipada contra o Facta Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, objetivando obter a cópia do contrato de empréstimo consignado n.o 0048890917, bem como o comprovante do TED do valor disponibilizado, sob a alegação que o apelante não atendeu ao requerimento administrativo.

Após a instrução processual, a parte ré apresentou apenas cópia do contrato, deixando de juntar aos autos a TED ou ordem de pagamento dos valores em favor da autora, motivo pelo qual, a d. magistrada julgou procedente a pretensão inicial, determinando que o requerido apresente no prazo de vinte dias a comprovação da TED ou ordem de pagamento que disponibilizou em favor da parte autora o valor constante do contrato, sob pena de reputar-se como verdadeiros os fatos que com o documento seriam provados, condenando-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais) – 164256823.

Inconformado, o apelante recorre sustentando, preliminarmente, a inexistência de pretensão resistida, uma vez que o contrato que originou os descontos reclamados foi juntado aos autos, razão pela qual não se pode aferir sucumbência à parte demandada, diante do princípio da causalidade. No mérito, segue asseverando a impropriedade da fixação de ônus sucumbenciais, tendo em vista em se tratando de sentença homologatória no processe de produção antecipada de provas, cada parte arcará com os honorários de seu procurador, enquanto as custas processuais ficam a cargo da parte demandante.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De proêmio, ressalto que a questão preliminar referente ao afastamento dos honorários de sucumbência pela ré diante da inexistência de pretensão resistida confunde-se com o mérito e com ele será analisada.

O Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o REsp no 1.349.453/MS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que somente há interesse processual para o ajuizamento de medida de exibição de documentos quando estiverem preenchidos cumulativamente, os seguintes requisitos: (I) existência de relação jurídica; (II) o prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável e (III) o pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

Confira a ementa do acórdão do Recurso Repetitivo:

"
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido.
" (STJ, 2a Seção, REsp 1349453/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 10.12.2014).

No presente caso, verifico que o apelado demonstrou que formulou o pedido administrativo para a exibição do documento (id. 164256799), contudo, não obteve qualquer resposta, advindo a juntada do contrato somente após o manejo da ação, fato demonstrativo que de outra forma o réu não o faria.

Ademais, a parte ré satisfez apenas parcialmente o pedido inicial, tendo em vista que apesar de apresentar o contrato entabulado entre as partes (id.

164256819), não colacionou o comprovante de transferência eletrônica disponível (TED) ou ordem de pagamento dos valores disponibilizados em favor do autor.

Diante deste quadro, a d. magistrada
a quo
corretamente entendeu pela impossibilidade de inversão do ônus sucumbencial, veja:

“
Pela fundamentação acima, denota-se que houve a aplicabilidade do RESP 1349453-MS, posto que, a parte autora demonstrou de forma clara a relação jurídica entre as partes e os documentos pretendidos, deveria o autor entregar quando da contratação, sendo dispensável arcar com os custos para tal finalidade.

Quanto a alegação do esgotamento do prazo de cinco anos do dever de guarda do documento, verifica-se do contrato juntado pelo próprio requerido, acostado nos autos de id. 105954322, que o contrato foi firmado em 26 de janeiro de 2022, sendo assinado digitalmente em 12:42:03, portanto, perfazendo pouco mais de um ano, não prosperando a arguição do requerido.

Consigno que o pedido inicial está satisfeito em parte, pois o requerido apresentou o contrato firmado entre as partes, entretanto, não acostou a TED ou ordem de pagamento dos valores disponibilizados ao requerido.

O requerido é o guardião do referido documento e deveria acostar nos autos, para comprovar que disponibilizou o valor do contrato ao autor.

Pelo que inviável pedido de inversão do ônus sucumbências, pois o requerido não demonstrou que houve a exibição dos documentos antes da propositura da presente ação, pois tal obrigação seria sua. Vejam que o pedido inicial independe de procedimento administrativo. Até porque, é o guardião dos referidos documentos.

O direito que o consumidor tem de ter acesso às informações relativas ao serviço por ele contratado não se submete a nenhuma condição, é inerente às relações de consumo, não podendo o seu exercício sofrer impedimentos.”
(id. 164256823).

Dito isso, é cediço que o STJ entende que: "
em conformidade com os princípios da
sucumbência e da causalidade
, são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral
" (AgInt no AREsp 1.481.435/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 10.9.2019).

Assim, mesmo com a apresentação do documento junto à peça de defesa, o requerido pugnou pela improcedência da ação, além de interpor recurso de apelação, configurando a resistência à pretensão da parte apelada.

Desse modo, verifica-se que a instituição financeira deu causa ao processo em não atender ao pedido de forma administrativa, bem como ao seu prolongamento, sendo correta a condenação no pagamento da sucumbência.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara,
verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PRETENSÃO DE OBTER CONTRATOS ASSINADOS PELO AUTOR – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRETENSÃO RESISTIDA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatada a recusa administrativa em fornecer o contrato de crédito consignado assinados pelo autor, o dever de exibição do documento pretendido é medida que se impõe.

Em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados.”
(RAC n.o 1049043-79.2020.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.07.2022).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – DOCUMENTOS BANCÁRIOS – DEVER DE ENTREGA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO APRESENTAÇÃO PELA VIA JUDICIAL – ÔNUS SUCUMBENCIAL A SER SUPORTADO PELO BANCO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A medida cautelar de exibição de documentos é o meio adequado para ter acesso aos documentos comuns, independente de prévio requerimento administrativo ou prova da recusa por parte da instituição em apresentar o contrato.

O fato da parte ter dado causa à demanda e ao seu indevido prolongamento, implica na condenação ao ônus sucumbencial.
” (RAC n.o 1000095-63.2019.8.11.0002, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 09.02.2022)

À vista disso, é certo que a condenação do apelante ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios é devida por ter dado causa a demanda, nos termos fixados pela magistrada sentenciante.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023